Tribunal: TJBA
Processo: 8000918-27.2023.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000918-27.2023.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MILTON GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
TAIS RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo por ato administrativo do INSS e se há incompetência da Justiça Estadual; (ii) estabelecer se a relação entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se houve comprovação válida da contratação mediante assinatura eletrônica com biometria facial; (iv) verificar o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados; (v) analisar a configuração e o quantum dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão administrativa de acordos entre INSS e entidades associativas não afeta a competência da Justiça Estadual nem afasta o interesse de agir, pois os descontos já realizados geram dano consumado e utilidade da tutela jurisdicional.

A ausência de interesse jurídico da União afasta a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF.

A relação jurídica possui natureza consumerista, pois a entidade fornece serviços remunerados a destinatários finais, ainda que sem fins lucrativos, incidindo o art. 3º, §2º, do CDC.

Incumbe ao fornecedor comprovar a validade da contratação, especialmente diante da impugnação do consumidor, mediante apresentação de elementos técnicos que demonstrem autenticidade da assinatura eletrônica.

A ausência de logs, geolocalização, IP e comprovação da segurança da biometria facial impede a validação do contrato, não se desincumbindo o réu do ônus probatório.

A cobrança indevida sem comprovação de contratação válida viola a boa-fé objetiva e enseja restituição em dobro, independentemente de dolo, conforme entendimento do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, sobretudo de pessoa idosa e hipervulnerável, configura dano moral in re ipsa.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às entidades associativas que realizam descontos remunerados em benefícios previdenciários. 2. A ausência de comprovação técnica da contratação eletrônica invalida o negócio jurídico e torna indevidos os descontos realizados. 3. A restituição em dobro do indébito independe de dolo, bastando a violação à boa-fé objetiva. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, especialmente em relação a consumidor idoso e hipervulnerável. 5. A suspensão administrativa de acordos pelo INSS não afasta o interesse de agir nem altera a competência da Justiça Estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CDC, art. 3º, §2º, e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; Lei 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023; TJ-BA, Apelação nº 8144357-16.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8092003-14.2023.8.05.0001.